Tribunal: STJ
Processo: 1304613-04.2021.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2279600 - MG (2023/0011121-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO - MG062391
BEATRIZ FLORES AYRES - MG134154
ANA CAROLINA GONDIM MEIRA TIBO - MG087592
BARBARA BELLONI ROCHA VEIGA - MG132693
SOFIA BAHIA FRANCA - MG154035
JOÃO CARLOS LOPES RESENDE - MG202342
GABRIELA VALERIO SOLANO - MG207441
BEATRIZ ISABELA ARAUJO SIQUEIRA - MG193076
HELENA TAVARES PENHA - MG201415
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
ADVOGADOS
: ANA MARIA DIAS CARDOSO - MG050579
LEONARDO DE SOUZA ROSA - MG081413
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o, 507, E 139, I, TODOS DO CPC.
ARGUMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO REFUTADOS. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "Incide, de forma analógica, o óbice da Súmula n. 284 do STF quando o recurso
especial não impugna efetivamente o fundamento do acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.353.790/SP,
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
15/8/2024
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
15/05/2025
21/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47636283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 2116500a-f8c0-4bf7-ab23-a6c01a9fa927

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47636283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 2116500a-f8c0-4bf7-ab23-a6c01a9fa927

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2279600 - MG (2023/0011121-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO - MG062391
BEATRIZ FLORES AYRES - MG134154
ANA CAROLINA GONDIM MEIRA TIBO - MG087592
BARBARA BELLONI ROCHA VEIGA - MG132693
SOFIA BAHIA FRANCA - MG154035
JOÃO CARLOS LOPES RESENDE - MG202342
GABRIELA VALERIO SOLANO - MG207441
BEATRIZ ISABELA ARAUJO SIQUEIRA - MG193076
HELENA TAVARES PENHA - MG201415
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
ADVOGADOS
: ANA MARIA DIAS CARDOSO - MG050579
LEONARDO DE SOUZA ROSA - MG081413
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o, 507, E 139, I, TODOS DO CPC.
ARGUMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO REFUTADOS. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "Incide, de forma analógica, o óbice da Súmula n. 284 do STF quando o recurso
especial não impugna efetivamente o fundamento do acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.353.790/SP,
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
15/8/2024
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALE S.A, contra decisão monocrática,
de lavra do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, á época relator do feito, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial. Eis o teor do julgado (fls. 306-307):
Diante da impugnação específica dos pontos que embasaram a inadmissão do
apelo, conheço do Agravo em Recurso Especial.
O Recurso Especial, por sua vez, não merece ser conhecido.
Primeiro, porque o Tribunal
afastou a preclusão com base nas
a quo
peculiaridades fáticas do caso concreto, e é certo que a sua revisão demandaria
revolvimento do acervo probatório dos autos, conforme se constata do trecho
abaixo transcrito do aresto combatido (fls. 200-201 e 234, e-STJ):
Documento eletrônico VDA47297212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:14
Código de Controle do Documento: a290853f-4df6-48ef-930f-ddd6f3980234

Compulsando detidamente os autos e conforme orientação jurisprudencial do
colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), estou em que razão não assiste a
agravante quando defende a não realização da prova, unicamente porque
ultrapassado o prazo de cinco dias, frise-se, designado há vários anos, antes da
tentativa de conciliação, por outro magistrado, para o pagamento dos
honorários periciais.
Não se pode perder de vista a complexidade da demanda de origem e a
, enquanto postulado do
tentativa de se buscar a autocomposição do conflito
sistema processual moderno.
(...)
Dessa forma, o acórdão embargado apresentou, de forma clara, os motivos
para manter a r. decisão agravada que não reconheceu a preclusão da produção
da prova pericial, sendo certo que, ao tempo em que determinada nova
intimação do requerente para o pagamento dos honorários periciais (eDocs 19
/20), o juízo de origem limitou-se a reiterar a determinação judicial exarada
em março de 2017 (eDoc 15, recurso sequencial 002), não tendo, referido
despacho, destacado novamente o prazo que o Município teria para se
manifestar, como quer fazer crer a ora embargante.
Assim, incide na espécie a Súmula 7/STJ.
Segundo, porque o acórdão recorrido baseou-se em fundamentos autônomos
não impugnados pela parte, notadamente (a) que "os princípios da busca da
verdade e do convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos
poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao julgador determinar a produção
das provas essenciais à composição da lide, como ocorre no caso concreto"; e
(b) que "a prova pericial faz-se essencial para a constatação dos danos
alegados pelo autor e sua quantificação, sendo possível que o juiz
determinasse a sua realização ainda que não houvesse pedido da parte,
conforme referido" (fl. 201, e-STJ). Nota-se que os arts. 7°, 139, I, e 507 do
CPC/2015, por si só, não possuem comando normativo hábil a infirmar tais
argumentos.
Ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamentos
autônomos, aplicam-se na hipótese, por analogia, as Súmulas 283 e 284/STF.
Ante o exposto, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Sustenta a recorrente, em seu agravo interno às fls. 312-315, quanto à incidência
da Súmula 7/STJ, que "não merece prosperar tal entendimento, vez que, o que busca a Agravante
é a devida observância e aplicação da legislação federal vigente, notadamente os arts. 7o, 139,
inciso I, e 507, todos do Código de Processo Civil, sendo certo que não há necessidade de
revisão de provas dos autos, mas tão somente do reconhecimento da preclusão da prova
requerida pelo Município Agravado".
Além do mais, aponta que "não há que se falar na aplicação das Súmulas 283 e
284 do STF, primeiramente por tratarem de óbices à admissibilidade de recurso diverso do
interposto pela Agravante, mas, principalmente, pelo fato de restar devidamente comprovado
que os fundamentos que embasaram o Acórdão recorrido não são suficientes para a manutenção
da decisão, sendo certo que é imprescindível a observância da legislação federal ofendida, no
caso, o art. 507 do Código de Processo Civil no tocante à impossibilidade de discutir questões já
preclusas e, ainda, os arts. 7° e 139. inciso I do mesmo diploma legal, notadamente quanto à
necessidade de tratamento igualitário às partes".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 320).
Documento eletrônico VDA47297212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:14
Código de Controle do Documento: a290853f-4df6-48ef-930f-ddd6f3980234

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, da análise da íntegra do corrente processo, no que se refere à
apontada violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há
"dúvidas quanto à preclusão operada a respeito da prova pericial requerida pelo Município de
Itabira que, inobstante intimado para tanto, deixou de efetuar o pagamento dos honorários
periciais, a decisão do Tribunal
que permitiu o seguimento da referida dilação probatória
a quo
está em desacordo com a determinação legal que veda a discussão acerca de questões preclusas"
(fl. 249), nota-se que o aresto recorrido pautou-se nos fundamentos de que os princípios da busca
afastam a alegada preclusão, notadamente porquanto é
da verdade e do convencimento motivado
possível ao julgador determinar a produção das provas essenciais à composição da lide, nos
(fl. 201).
termos do quanto autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil
Todavia, observa-se que a parte recorrente não refutou essa robusta argumentação
levantada pelo Tribunal em sua petição de recurso especial, a qual, à míngua de impugnação
específica, mantém o acórdão hígido quanto ao ponto.
De igual sorte, quanto à propalada contrariedade aos artigos 7o e 139, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que "ao confirmar a isenção do MM.
Magistrado de primeiro grau em decretar a preclusão do direito do Município de Itabira à
produção da prova pericial anteriormente requerida em razão do decurso do prazo consignado
para efetuação do pagamento dos honorários periciais, incorreu o v. acórdão do E. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais na violação ao preceito processual do dever magistral de garantir o
" (fl. 251), verifica-se que o
direito processualmente conferido às partes ao tratamento igualitário
acórdão impugnado está fundado nos sólidos argumentos de que "não há que se discutir suposta
desigualdade no tratamento das partes, quando a essencialidade da produção da prova foi
, que destacou
reconhecida pela própria Turma Julgadora
a preponderância dos poderes
" (fl. 234).
instrutórios do juízo sobre eventual tese preclusiva
Entretanto, constata-se que também aqui a parte não impugnou em seu apelo raro
a consistente fundamentação mencionada pela Corte Estadual no bojo do acórdão impugnado, a
qual mantém o aresto intacto nessa parte, incidindo, por analogia, em ambos os tópicos
mencionados como violados pela parte neste processo, a exegese do enunciado 284 da Súmula
do STF, que tem a seguinte redação: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
". Com
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
efeito, na linha do entendimento deste Tribunal Superior, "incide, de forma analógica, o óbice da
Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial não impugna efetivamente o fundamento do
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.353.790
/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
) A esse propósito, os
15/8/2024
seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA47297212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:14
Código de Controle do Documento: a290853f-4df6-48ef-930f-ddd6f3980234

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CDHU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULAS N. 284/STF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
(...)
VI - Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões recursais
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
(...)
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.507.148/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
)
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTIVA
EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE
DE
LEILÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. REEXAME.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME
PREJUDICADO.
(...)
5. No caso, observa-se a deficiência na fundamentação do recurso, tendo em
vista que as alegações do agravante não são suficientes para infirmar o juízo
emitido pelo acórdão estadual acerca da necessidade de realização do leilão
extrajudicial. Incidência da Súmula no 284/STF.
(...)
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.914.947/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de
)
24/6/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADOS
PELA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO DECISUM ATACADO POR
FORÇA, PORÉM, DE ACLARATÓRIOS APRESENTADOS PELO
PARQUET. RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 579/STJ. NÃO
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2. Não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente a deficiência nas
razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o
.
óbice do Enunciado n.o 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
3. No caso, a intempestividade, motivação utilizada para não conhecer do
agravo regimental na origem, não foi objeto de impugnação nas razões do
Documento eletrônico VDA47297212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:14
Código de Controle do Documento: a290853f-4df6-48ef-930f-ddd6f3980234

apelo nobre ratificado, atraindo, por consequência, a aplicação da Súmula 284
.
/STF
4. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
de
)
24/8/2018

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE
POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIO. ART. 535, I DO CPC. RAZÕES
RECURSAIS
DEFICIENTES.
SU.
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ART. 538 DO CPC E
APLICAÇÃO DE MULTA. SUM. 7 DO STJ.
(...)
2. Se nas razões do recurso especial o recorrente deixa de refutar os
fundamentos utilizados pelo aresto recorrido aplica-se, por analogia, o
, que também incide quando o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório
dispositivo legal apontado como malferido não tem qualquer relação com a
matéria tratada nos autos.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.256.606/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de
)
19/5/2017
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47297212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:14
Código de Controle do Documento: a290853f-4df6-48ef-930f-ddd6f3980234

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.279.600 / MG
Número Registro: 2023/0011121-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00297489420028130317
0317020029778
10317020029748002
10317020029748003
10317020029748004
10317020029748005
13046130420218130000
297489420028130317
317020029778
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO - MG062391
BEATRIZ FLORES AYRES - MG134154
ANA CAROLINA GONDIM MEIRA TIBO - MG087592
BARBARA BELLONI ROCHA VEIGA - MG132693
SOFIA BAHIA FRANCA - MG154035
JOÃO CARLOS LOPES RESENDE - MG202342
GABRIELA VALERIO SOLANO - MG207441
BEATRIZ ISABELA ARAUJO SIQUEIRA - MG193076
HELENA TAVARES PENHA - MG201415
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
PROCURADORES : ANA MARIA DIAS CARDOSO - MG050579
LEONARDO DE SOUZA ROSA - MG081413
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - MINERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47634768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:28
Código de Controle do Documento: 1c76c543-62fe-4f6a-a440-68fc4e175548

AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : RICARDO CARNEIRO - MG062391
BEATRIZ FLORES AYRES - MG134154
ANA CAROLINA GONDIM MEIRA TIBO - MG087592
BARBARA BELLONI ROCHA VEIGA - MG132693
SOFIA BAHIA FRANCA - MG154035
JOÃO CARLOS LOPES RESENDE - MG202342
GABRIELA VALERIO SOLANO - MG207441
BEATRIZ ISABELA ARAUJO SIQUEIRA - MG193076
HELENA TAVARES PENHA - MG201415
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
ADVOGADOS : ANA MARIA DIAS CARDOSO - MG050579
LEONARDO DE SOUZA ROSA - MG081413
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:28
Código de Controle do Documento: 1c76c543-62fe-4f6a-a440-68fc4e175548